Tribunal: TJSP
Processo: 2267482-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – Impugnação vem fundada em meras alegações sem qualquer prova documental idônea da modificação e/ou da higidez financeira do agravante – Concessão da gratuidade que dispensa o recolhimento do preparo – Preliminar afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Bloqueio de valores via Sisbajud – Alegação de impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, IV e X, do

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – Impugnação vem fundada em meras alegações sem qualquer prova documental idônea da modificação e/ou da higidez financeira do agravante – Concessão da gratuidade que dispensa o recolhimento do preparo – Preliminar afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Bloqueio de valores via Sisbajud – Alegação de impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC – Executado, todavia, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC – Constrição mantida – Impossibilidade de determinar que não sejam realizadas mais pesquisas de valores via Sisbajud – Impenhorabilidade que deve ser examinada caso a caso – Recurso desprovido.